Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-41.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706777-41.2017.8.07.0018 DESPACHO Informem as partes acerca da celebração do acordo. Após, conclusos. I. Brasília, 19/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator